Tribunal: STF
Processo: HC 58440
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HOMICIDIO CULPOSO. - NULO
E O ACÓRDÃO QUANDO INCOMPLETA A FUNDAMENTAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA NO
MAXIMO LIMITE ESTATUIDO, SEM A PONDERAÇÃO DE FATORES RELEVANTES
PREVISTOS NO ART-42 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM
PARTE.